Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706406-50.2025.8.07.0001 APELANTE: ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 73891048, a Defesa do apelante (Dr. Bernardo Marinho Barcellos – OAB/DF 30300) manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 16 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.